Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-55.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO PARCIAL PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL MULTIPROFISSIONAL. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. Demonstrando a perícia a redução parcial permanente da capacidade laboral de caráter multiprofissional, o segurado faz jus à conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente sem qualquer interrupção, presente o disposto nos artigos 60, caput, 62, § 1o, e 86, § 2o, da Lei 8.213/1991.
III. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.